Tribunal: TJDFT
Processo: 0737383-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CONTINUADO. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. COPARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula n. 469 do STJ).
2. A ausência de previsão contratual acerca da coparticipação do segurado de plano de saúde impede a cobrança de percentual das despesas, relativamente ao número de sessões que exceder o mínimo obrigatório estipulado pela ANS.
3. A limitação indireta do período de tratamento, porquanto condicionada à coparticipação de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, constitui cláusula contratual nula de pleno direito em face da violação às normas insculpidas nos artigos 51 do Código de Defesa do Consumidor e 12, inciso II, alínea “a”, da Lei n. 9.656/98, e à boa-fé contratual.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a recusa indevida ou injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada gera direito de ressarcimento a título de dano moral, em razão de tal medida agravar a situação tanto física quanto psicologicamente do beneficiário, caracterizando dano moral in re ipsa.
5. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
6. Recurso de apelação conhecido e provido. Maioria.